Tribunal: CARF
Processo: 10711.720001/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/06/2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/06/2008
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto­lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. IN RFB N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA IN RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. VIGÊNCIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da IN RFB n° 800/2007 pela IN RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir como infração o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966, que permanece vigente, não havendo que se se aplicar a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/06/2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720001/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.850 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
UNIMARE AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/06/2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/06/2008
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA
DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de
carga fora do prazo estabelecido.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO
NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. IN RFB N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA IN RFB
N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-
LEI
N°
37/1966.
VIGÊNCIA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da IN RFB n° 800/2007 pela IN RFB n° 1.473/2014
não deixou de definir como infração o descumprimento dos prazos para a
prestação de informação sobre desconsolidação de carga, pois se tratava de
mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966, que
permanece vigente, não havendo que se se aplicar a retroatividade benigna às
penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/06/2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720001/2011-72
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.850 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720001/2011-72

A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar relacionada à prescrição intercorrente, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada de ofício pela conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, e, no
mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, que lhe deu provimento e manifestou intenção de
apresentar declaração de voto. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não apresentou a declaração de voto, que
deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no
343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Régis Venter.
Relatório
Trata-se de processo inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu
crédito tributário de multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
5.000,00, devida em face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute”.
A infração havida encontra-se assim descrita pela autoridade fiscal:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.850 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720001/2011-72

O sujeito passivo foi cientificado da autuação por meio de correspondência
enviada pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), que foi recebida em 21/02/2011 (fls.
22/23). E, em 03/03/2011, protocolou sua impugnação ao lançamento (fls. 25/27), que foi objeto
de julgamento pela 4a Turma da DRJ/RJO, em sessão ocorrida em 22/03/2018, ocasião em que se
decidiu, por unanimidade de votos, “DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar
devida a exação no montante de R$ 5.000,00”.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso também por meio de
correspondência enviada pelos Correios, com AR, recebida em 19/11/2018 (fls. 86/90). E, em
19/12/2018, protocolou seu recurso voluntário, posteriormente juntado ao processo (fls. 92 e
seguintes), cujos principais protestos e alegações seguem sintetizados:
 em sede de arguição preliminar, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no
9.783/99, restou configurada a “prescrição intercorrente no presente feito
administrativo”, uma vez que este ficou “paralisado por mais de 03 (três)
anos, pendente de julgamento ou despacho”. Isso porque sua impugnação
só foi julgada após 7 anos do seu protocolo. É este o entendimento da
jurisprudência judicial;
 no mérito, não pode ser penalizada, no caso concreto, porque estava
impossibilitada de proceder a desconsolidação da carga, no prazo fixado
na legislação regente, em razão do atraso na inclusão do conhecimento
genérico, conforme provas que instruíram o auto de infração;
 há que se aplicar a retroatividade benigna à espécie, porquanto “com o
advento da Instrução Normativa RFB No 1.473/2014, foram revogados
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.850 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720001/2011-72

pelo seu art. 4o, o artigo 45, da IN RFB no 800/2007 que previa a aplicação
da penalidade prevista nas alíneas e ou f, do inciso IV, do art. 107, do
Decreto-Lei no 37/66, ao transportador, ao depositário e ao operador
portuário, alcançando-se, ainda, o agente de carga, pela não prestação das
informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela IN RFB no
800/2007”.
A recorrente conclui requerendo o acolhimento da preliminar aduzida e, no
mérito, o provimento integral do recurso, com o decorrente cancelamento da multa aplicada.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil à
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso apresentado arrolou expressamente os fundamentos esposados na
decisão recorrida, da qual discordou sob alegação/fundamentos resumidos em três pontos
trazidos ao crivo desta instância recursal, quais sejam: 1) preliminar de prescrição intercorrente,
em face da demora no julgamento da sua impugnação; 2) ausência de responsabilidade quanto à
infração, uma vez que causada por atraso na inclusão do CE Master; 3) aplicação da
retroatividade benigna, em razão da posterior revogação do dispositivo normativo que
fundamentou a aplicação da penalidade.
Pois bem.
Da preliminar de prescrição intercorrente
O pleito aduzido em sede de preliminar pela recorrente fundamentou-se em
comando (art. 1o, § 1o) contido na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999.
Entretanto, referido ato legal não se aplica à espécie em julgamento, porquanto
aplicável que é ao processo administrativo de aplicação de sanções punitivas administrativas sem
natureza tributária. O seu artigo 1o-A, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, veio
dispor expressamente acerca da natureza não tributária da sanção administrativa tratada na
mencionada lei.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.850 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720001/2011-72

Por outro lado, o processo administrativo fiscal (tributário/aduaneiro), regula-se
especificamente pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, recepcionado pela nova ordem
constitucional com força de lei. Diz o seu artigo 1o, verbis:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
Ora, o presente processo foi inaugurado justamente para recepcionar auto de
infração de exigência de multa regulamentar, no importe de R$ 5.000,00, de natureza tributária
(trata-se de crédito tributário).
E o artigo 7o do mesmo diploma legal, no seu inciso III, reporta-se
especificamente ao procedimento fiscal aduaneiro.
Por fim, o artigo 768 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009), dispõe expressamente, in litteris:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração
às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de
1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, afasta-se a
aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados.
E a matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal está
pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, cujo verbete segue transcrito:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo
da sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
Nesses termos, rejeito a preliminar arguida.
Superada a questão preliminar, prejudicial de mérito, passo à análise dos protestos
relativos ao mérito da exigência objurgada.
Da situação fática e da legislação regente vinculante
Como descrito no corpo do auto de infração em foco, o navio “LIBRA
NITEROI”, que trazia as cargas desconsolidadas pelo sujeito passivo da autuação, atracou no
Porto do Rio de Janeiro do dia 19/05/2008. E a desconsolidação procedida pela autuada só
ocorreu em 03/06/2008, dias após a atracação da embarcação. Este fato resta incontroverso no
litígio em julgamento.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.850 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720001/2011-72

Assim, restou efetiva e objetivamente configurada a ocorrência da infração à
legislação de regência, ex vi do disposto no art. 22, inciso III, c/c art. 50, parágrafo único, inciso
II, da Instrução Normativa (IN) RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, com a redação dada
pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008, verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
E a penalidade aplicável em face da infração havida encontra-se prescrita no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que fundamentou o lançamento contestado,
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga
Dessarte, uma vez inequivocamente comprovada a situação fática que implicou
em infração à legislação de regência, dela emergiu a obrigação tributária de pagamento da
penalidade cominada no texto legal, cujo crédito tributário foi constituído por meio do auto de
infração em julgamento, lavrado que foi por autoridade aduaneira competente, respeitando os
princípios aplicáveis ao processo administrativo fiscal, especialmente o princípio da ampla
defesa, aqui exercido.
Da responsabilidade pela infração aduaneira
Entrementes, em que pese não haver controvérsia quanto à comprovação da
infração havida, a recorrente pretende afastar sua responsabilidade ao argumento de que o atraso
na prestação das informações decorreu da impossibilidade da inclusão tempestiva do CE
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.850 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720001/2011-72

agregado, no sistema Mercante, em razão do atraso da inclusão do CE Genérico pelo
transportador , que só ocorreu dias após a atracação da embarcação no Porto do Rio de Janeiro.
Colaciono excerto do recurso, no ponto (fl. 103):

De toda forma, não assiste razão à recorrente.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda
que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.850 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720001/2011-72

configurada junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra
aquele, em uma relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.
Da alegada posterior revogação do dispositivo penal – retroatividade benigna
De resto, pugna a recorrente pela aplicação do princípio da retroatividade benigna,
com o cancelamento da multa aplicada, sob a alegação de que o artigo 4o da Instrução Normativa
RFB No 1.473, de 2 junho de 2014, teria revogado “o artigo 45, da IN RFB no 800/2007 que
previa a aplicação da penalidade prevista nas alíneas e ou f, do inciso IV, do art. 107, do
Decreto-Lei no 37/66, ao transportador, ao depositário e ao operador portuário, alcançando-se,
ainda, o agente de carga, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007”.
Também nesse ponto não assiste razão à recorrente.
É fato que o artigo 45 da IN RFB no 800/2007 foi revogado pelo art. 4o da IN RFB
no 1.473/2014. Contudo, por óbvio, referida revogação, por meio de ato infralegal, não teve o
condão de revogar o dispositivo penal prescrito no diploma legal que fundamentou o lançamento
da multa questionada, já transcrito neste voto. Reportado dispositivo penal permanece vigente e
eficaz, na sua atual redação, dada pelo artigo
76
da
Lei
no
10.833/2003.
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0037.htm)
É que, como é cediço, apenas a lei pode cominar penalidades de natureza
tributária (art. 97, inciso V, do CTN). E apenas a lei pode revogar dispositivo legal. Assim, a
revogação do artigo 45 da IN RFB no 800/2007, pelo art. 4o da IN RFB no 1.473/2014,
evidentemente não retirou eficácia do dispositivo penal que fundamentou a autuação.
Com efeito, este foi o entendimento esposado no recentíssimo voto do relator do
Acórdão no 3401-008.663, julgado em 16/12/2020, acolhido à unanimidade pelos membros da
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos
termos da ementa que segue parcialmente transcrita, no ponto:

INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART.
107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa
RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a
prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava
de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se
aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo
legal.
Assim, não há que se aplicar a retroatividade benigna à espécie em julgamento,
posto que não ocorreu a posterior revogação do dispositivo penal aplicado no lançamento
impugnado.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.850 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720001/2011-72

Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar relacionada a prescrição
intercorrente e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital